Tribunal: TJSP
Processo: 1009270-87.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. REVISIONAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA CASA DE VALORES OCUPANTE DO POLO PASSIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - PROVAS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. REVISIONAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA CASA DE VALORES OCUPANTE DO POLO PASSIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM MAIS QUE SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO - PRELIMINAR AFASTADA.

RECURSO DA CASA DE VALORES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CASOS EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS FIQUE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ABUSOS EM SUA CONTRATAÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, CONFORME RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO PRATICADA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIO RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER PRATICADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES, SEGUNDO APURADA PELO BACEN - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUADO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PELO JUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA Ao PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS, NOS TERMOS DO ART. 42, DO CDC - IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO EM DESFAVOR DO FUNDO RÉU EM R$ 500,00 - QUANTIA QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE PARA REMUNERAR CONDIZENTEMENTE O PROCURADOR DA DEMANDANTE -NECESSÁRIA MELHOR ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ART. 85, § 8o DO CPC, DIANTE DO INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA – HONORÁRIA QUE SE FIXA NA ORDEM DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)– NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.